Tribunal: STF
Processo: ARE 1530949
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FORNECIMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA CUTÂNEA. PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. REGULAÇÃO MUNICIPAL DO ATENDIMENTO. INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE GOIÁS. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. Encontrando-se o pedido principal apto para receber julgamento definitivo de mérito e sendo certo que o acórdão assim resultante substituirá o provimento judicial provisório e precário inicialmente proferido, apesar da adequação e tempestividade do agravo interno interposto, forçoso reconhecer que sua apreciação resta prejudicada. 2. Restando comprovada a necessidade de consulta especializada em oncologia cutânea conforme prescrição médica e a omissão do Poder Público em atender aos reclamos da paciente, diante da urgência que o caso requer, mostra-se inegável a presença do interesse de agir para a impetração da ação constitucional, que está munida de prova préconstituída, reveladora do direito líquido e certo. 3. Além disso, há responsabilidade solidária dos entes federados no tratamento médico aos necessitados, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal. 4. O direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, sendo desarrazoada a tentativa do Estado de se eximir da responsabilidade de fornecer o serviço indicado ao paciente, eis que restou evidenciado que a impetrante possui diagnóstico de melanoma cutâneo, subtipo modular, metástase do melanoma no linfonodo e ulceração classificado como TZB (CID C43.9 / C77.9 ), necessitando, com urgência, de consulta especializada em oncologia cutânea. 5. O STJ firmou orientação no sentido de que cabe ao dirigente processual avaliar a adoção das medidas necessárias ao cumprimento de decisão que determina a disponibilização de tratamento médico, podendo, inclusive, determinar, fundamentadamente, o bloqueio de verba pública necessária à sua aquisição (REsp 890441/RS). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (doc. 9, p. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 23, II; e 196, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem analisou assim a controvérsia:



    [...]



    O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS GOIÁS), apresentou o Parecer técnico n.º 24115/2024 (mov. 22), contendo a conclusão de que a autora, bem como os demais pacientes portadores desta doença (melanoma), possuem critérios técnicos capazes de referendar a transferência para as primeiras posições da fila de atendimento ambulatorial na rede especializada (CACON ou UNACON), uma vez que, com os dados clínicos disponibilizados pelo relatório, trata-se de paciente com este diagnóstico já estabelecido por biópsia e que, neste momento, demanda maior celeridade para realização do tratamento oncológico, exatamente por possuir doença em situação mais avançada (metástase locorregional e alta taxa de proliferação celular).



    [...]



    Conclui-se, assim, que o juízo de admissibilidade do mandado de segurança está vinculado à demonstração dos fatos alegados que lastreiam sua pretensão, mediante provas estritamente documentais. 



    Atendida essa condição processual específica (interesse e adequação) do mandado de segurança, deve o julgador sopesar os fatos e avaliar se o ato praticado pela autoridade pública está ou não em conformidade com o ordenamento jurídico. No caso, verifico que o direito invocado encontra-se comprovado, uma vez que a documentação acostada à petição inicial atesta a gravidade da doença que acomete a impetrante, a existência de prescrição médica correspondente e a urgência que o caso requer, diante do quadro clínico revelador de metástase de melanoma, com risco de óbito. 



    Além disso, a omissão estatal no tocante ao atendimento da substituída processual revela a necessidade, utilidade e adequação do presente mandado de segurança. 



    Ademais, a possibilidade de determinação de multa e bloqueio de verbas públicas é justificada pela alta densidade normativa do direito à saúde e trata-se de medida a ser implementada somente em caso da inércia estatal.



    [...]



    Diante do exposto, com fulcro no art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009, confirmo a medida liminar anteriormente deferida e CONCEDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA, para garantir à impetrante a realização de consulta especializada em oncologia cutânea, conforme prescrição médica (mov. 1, arquivo 15, páginas 40 a 42), sob pena de bloqueio de verbas públicas suficientes à satisfação desta obrigação em rede particular, sob pena de bloqueio de verbas públicas suficientes à satisfação desta obrigação. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO (doc. 9, pp. 3- 17).



     Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pelo enunciado da Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.506.368 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/11/2024).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI DA REDE PÚBLICA HOSPITALAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. DESPESAS. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do Estado pelo custeio das despesas hospitalares em instituição privada ante omissão no atendimento de ordem judicial de transferência para UTI da rede pública – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.432.504 AgR/SF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21/8/2024).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Direito à saúde. Fornecimento de dieta enteral industrializada. 4. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5 Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.206.231 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/10/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. NECESSIDADE. SÚMULA/STF 279. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A questão debatida nos autos encontra óbice na Súmula 279/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC (ARE 1.039.125 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19/10/2017).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator